Tribunal: TJDFT
Processo: 0706844-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706844-55.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SANTA ALICE CONSTRUÇÕES, INCORPORAÇÕES E CONCRETOS LTDA RECORRIDA: MEZAN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA. INDEFERIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Realiza-se a execução no interesse do credor. Assim, embora seja possível ao Executado requerer a substituição da penhora, necessário comprovar, conforme preceitua o artigo 847 do CPC, que lhe será menos onerosa e não trará prejuízos ao Exequente. 2. Agravo de Instrumento improvido. Mantida a Decisão que indefere a substituição do veiculo dado em garantia.” Agravo Interno prejudicado.” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que, embora tenha dado o veículo Mercedes Benz/L1216 em garantia quando da celebração de acordo extrajudicial entre as partes, foram realizadas pesquisas Bacenjud que resultaram no bloqueio de valores de suas contas bancárias. Como a recorrida dispõe de vários meios para executar os valores devidos, a recorrente solicitou a troca daquele automóvel por outro veículo (Kombi VW, PGR3020), gravado com restrição judicial, por se mostrar a menos onerosa e que será capaz de gerar o mesmo resultado útil ao processo. Afirma que o pedido de substituição de bens não poderia ter sido indeferido sem a intimação da recorrida para sobre ele se manifestar. Pede, ainda, a condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Contudo, o recurso especial não merece ser admitido ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Intimada para recolher em dobro o valor do preparo (ID 21172992), a recorrente peticionou informando que o sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça tinha sido invadido por hackers, por isso não tinha sido possível emitir a respectiva guia para recolhimento do preparo. Requereu autorização para realizar o recolhimento simples do preparo (ID 21366349), o que foi deferido (ID 22157264). Todavia, considerando que a recorrente se manteve inerte, mesmo após intimado para efetuar o recolhimento simples do preparo, consoante certificado no ID 21172992, declaro deserto o apelo constitucional. Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1659130/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 9/12/2020). Ademais, melhor sorte não colheria o inconformismo do recurso em relação à suposta ofensa aos artigos 805 e 835, ambos do Código de Processo Civil, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os valores dos veículos são muito diferentes e que a substituição dos veículos seria prejudicial à recorrida, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS AGRAVANTES. 1. O entendimento desta Corte Superior é no sentido de que o objetivo primordial da execução é a satisfação do credor, admitindo-se excepcionalmente a substituição da penhora somente nas hipóteses em que efetivamente demonstrada a necessidade de aplicação do princípio da menor onerosidade ao executado. 2. Para rever o entendimento do Tribunal de origem quanto a tese de substituição da penhora, tal como pretendem os recorrentes, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial pelo óbice da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1667194/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/10/2020). No tocante à pretendida condenação da recorrida ao pagamento de honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025